Tribunal: TJMT
Processo: 1022578-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022578-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA - CPF: 056.893.951-45 (AGRAVADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, ao manter o sentenciado no regime semiaberto, dispensou o uso de monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que o apenado estaria vinculado a trabalho formal na Fundação Nova Chance, além de apresentar residência fixa, vínculos familiares e conduta satisfatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a imposição do monitoramento eletrônico ao sentenciado que cumpre pena no regime semiaberto, especialmente diante da inexistência de estabelecimento penal específico no Estado de Mato Grosso para esse regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 146-B, VI, da Lei de Execução Penal atribui caráter facultativo à imposição de monitoramento eletrônico, cabendo ao juiz avaliar sua pertinência de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

O art. 146-D da mesma lei permite a revogação do monitoramento eletrônico sempre que este se tornar desnecessário ou inadequado.

O Juízo de origem estabeleceu condições rigorosas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, inclusive com
advertência
de regressão ao regime fechado em caso de descumprimento, assegurando fiscalização efetiva sem necessidade do uso de tornozeleira eletrônica.

O sentenciado apresenta vínculo formal de trabalho junto à Fundação Nova Chance, reside com a família, não possui faltas graves recentes e não reincidiu, o que justifica o juízo
formado pela
desnecessidade da monitoração eletrônica.

O princípio constitucional da individualização da pena (CF/1988, art. 5o, XLVI) autoriza o ajuste das condições de cumprimento da pena conforme a situação pessoal do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso de monitoramento eletrônico no regime semiaberto possui natureza facultativa e deve ser avaliado à luz das peculiaridades do caso concreto.

A inexistência de estabelecimento prisional específico para o regime semiaberto não impõe, por si só, a obrigatoriedade da monitoração eletrônica.

A decisão judicial que dispensa o uso de tornozeleira, quando amparada em elementos concretos de fiscalização alternativa e nos princípios da individualização da pena e da legalidade, é legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 7.210/1984 (LEP),
arts
. 50, V; 118, I; 146-B, VI; 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Execução Penal no 1027811-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024, Terceira Câmara Criminal,
DJe
04.06.2024; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016 (tema 422 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que dispensou o uso do monitoramento eletrônico pelo agravado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

O agravado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de
12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do Código Penal), cometido no ano de 2016.

Em 10 de novembro de 2022, foram fixadas as condições para o início do cumprimento da pena no regime intermediário. O agravado foi intimado pessoalmente em 8 de fevereiro de 2023, contudo, não deu início ao cumprimento da pena, o que ensejou a determinação de regressão cautelar ao regime fechado em 25 de julho de 2024.

O mandado de prisão foi cumprido em 27 de fevereiro de 2025, ocasião em que o sentenciado foi submetido à audiência de justificação. Na solenidade, o Juízo de primeiro grau, em consonância com a manifestação ministerial oral, deixou de acolher as justificativas apresentadas pelo apenado, contudo, manteve-o em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Além disso
, em dissonância
com
o parecer do Ministério Público, o Juízo de piso dispensou o recuperando
d
o uso do monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que ele
poderia ser incluído em frente de trabalho formal
junto à Fundação Nova Chance durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A Fundação Nova Chance informou, por meio do Ofício no 093/2025/DIR/FUNAC (seq. 81.1), que o reeducando foi devidamente inserido nas frentes de trabalho, especificamente na POLITEC, desde o dia 10 de março de 2025, permanecendo em atividade regular até a data do ofício.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a dispensa do monitoramento eletrônico viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre os sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto. Argumenta que o Estado de Mato Grosso não possui estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime intermediário, sendo o monitoramento eletrônico a única alternativa para fiscalização da pena. Alega, ainda, que a ausência de adequado controle do apenado não favorece a ressocialização, podendo alimentar o sentimento de impunidade.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão está em consonância com o princípio da individualização da pena, que o reeducando não possui registros de faltas graves recentes, apresenta conduta satisfatória,
está empregado na Fundação Nova Chance e possui residência fixa e vínculos familiares.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada está em conformidade com o princípio da individualização da pena e que a inserção do reeducando em trabalho formal junto à Fundação Nova Chance constitui meio adequado de fiscalização do cumprimento da pena, dispensando o uso de monitoramento eletrônico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
que dispensou o uso de monitoramento eletrônico pelo agravado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

A controvérsia cinge-se
em averiguar a
necessidade ou não da imposição de monitoramento eletrônico ao reeducando que cumpre pena em regime semiaberto.

Após análise detida dos autos,
entendo que
o recurso não merece provimento.

O art. 146-B da Lei de Execução Penal estabelece que
o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) VI – aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes.

Da leitura do dispositivo, depreende-se claramente que se trata de uma faculdade
atribuída a
o magistrado, e não uma obrigatoriedade. Ademais, o art. 146-D da mesma lei prevê que
a monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada
e; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave
.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, considerando as circunstâncias pessoais do agravado,
notadamente porque o apenado e
stá trabalhando formalmente junto à Fundação Nova Chance;
p
ossui residência fixa, onde vive com a família que constituiu;
n
ão voltou a cometer novos delitos.

Além disso
, conforme se extrai da decisão agravada (ID. 298506359)
, foram estabelecidas diversas condições para o cumprimento da pena
no regime semiaberto
,
conforme fundamentação que transcrevo
:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante comparecimento
mensal,
bem como, as seguintes condições: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime
FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para : TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo
( revólver
, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

I
II. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.
VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Essas condições, somadas à vinculação do agravado a trabalho formal junto à Fundação Nova Chance, garantem adequada fiscalização do cumprimento da pena, tornando dispensável o uso do monitoramento eletrônico.

Ressalte-se que o descumprimento de qualquer uma das condições impostas poderá ensejar a decretação da prisão e convocação para audiência de justificação, podendo inclusive resultar na revogação do benefício e regressão do regime para o fechado, conforme preveem os artigos 50, inciso V, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido,
é o entendimento d
este
Egrégio
Tribunal
de
Jusitça
:

(...) Nos termos dos
arts
. 146-B e 146-D da LEP compete ao juiz decidir, com base nas peculiaridades do caso concreto, sobre a necessidade, ou não, de impor a monitoração eletrônica como condição para o usufruto de regime prisional semiaberto,
sendo que a necessidade do uso de
tornozeleira.
pelo reeducando não é justificada apenas pela ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto
. Verificada a inexistência de circunstâncias fáticas aptas a justificar a fiscalização eletrônica contínua do reeducando durante o cumprimento do regime semiaberto, mantém-se a decisão agravada dispensando o uso da tornozeleira. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1027811-32.2023 .8.11.0000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Embora o Supremo Tribunal Federal, no RE 641320/RS (com repercussão geral), tenha estabelecido que, havendo déficit de vagas, deverá ser determinada
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
, essa orientação não impede que o juiz, analisando o caso concreto, dispense o monitoramento

eletrônico
quando houver outras formas eficazes de fiscalização.

Ademais, o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) exige que a execução penal seja adaptada às condições pessoais do sentenciado, o que foi observado pelo Juízo
a quo
ao dispensar o uso do monitoramento eletrônico no caso concreto.

Portanto, não há que se falar em violação à execução progressiva da pena ou à isonomia entre os sentenciados, uma vez que a decisão agravada está devidamente fundamentada nas circunstâncias específicas do caso e encontra amparo na legislação e na jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025